Tribunal: TJMT
Processo: 1014294-85.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014294-85.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 034.689.901-03 (APELADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
-

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–

SUSPEN
SÃO DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
FATURA ADIMPLIDA ANTES DO CORTE –
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRI
A
DE ENERGIA

–
DANO MORA
L
–
CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

REDU
ÇÃO NECESSÁRIA
–
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

É
cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que
decorrem da falta de energia elétrica em
uma
residência, dispensando comprovação
específica.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se
a
proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
,
devendo ser reduzido s
e fixado em montante
excessivo.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014294-85.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

APARECIDA GODOY DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada
por

APARECIDA GODOY DA SILVA
,
a qual julgou
parcialmente
p
rocedente
s

os pedidos desta ação para condenar a requerida a proceder à reparação dos danos morais ao autor
de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, que
deverá ser atualizado com

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE

desde a fixação (Súmula 362, do STJ)
.

Por fim, condenou a
ré
ao pagamento das custas e despesas processuais,
arbitrados
em
1
5
% do valor da condenação
.

Em suas razões recursais (ID
228812172
), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na exordial, uma vez que
demonstrou nos autos que após a última suspensão de energia por inadimplência ocorrida na unidade consumidora do autor (02/2021), não
houve pedido de religação, demonstrando indícios que o sistema de medição foi religado à revelia da concessionária
.

Informa
que
,

em decorrência de uma inspeção, os prepostos da concessionária constataram que a unidade havia sido religada à revelia da empresa, razão pela qual, de imediato, procederam o recorte, sendo que a suspensão do serviço é um dever da distribuidora quando da constatação de inadimplemento de contas ou do procedimento de
autoreligação
e que t
odo o procedimento realizado pela empresa está embasado no que dispõe a Resolução
nº
1.000/2021 da ANEEL
.

Alega
que
no caso não há se falar em danos morais,
já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos
e, a
inda que assim não fosse, a situação narrada pelo recorrido não é capaz de ensejar a

percepção de indenização por danos morais, sobretudo porque o autor não produziu

qualquer prova de que, em razão da interrupção, teria suportado significativos prejuízos

morais ou materiais.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
228812176
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014294-85.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

APARECIDA GODOY DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
228811322
)
que
a parte

autor
a

é usuári
a
da unidade consumidora n°
6/1913244-8
e que na data de
28/04/2022
a ré efetuou, de forma indevida e ilegal, a suspensão dos serviços na unidade consumidora ora discutida,
sendo que não havia nenhuma fatura em aberto
.

Sustentou que
buscou falar com os funcionários da requerida de que não havia débitos em aberto,
mesmo assim
houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica
, comparecendo
n
o dia 29/04/2022 até uma agência para tentar

solucionar o problema, mas restou infrutífera a tentativa.

Assim, ajuizou a presente ação, uma vez que diante dos fatos experimentou vários dissabores, sendo que se encontrava sem energia elétrica, requerendo a religação, sendo a liminar deferida conforme ID
228811336
, bem como a condenação por danos morais.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester Belém Nunes

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

Primeiramente, da análise dos autos, desde logo impõe-se consignar que na contestação (ID
228812156
), a requerida, ora apelante,
não
suscitou a tese
que em
decorrência de uma inspeção
, os prepostos da concessionária constataram que a unidade havia sido
religada à revelia
da empresa e que todo o procedimento realizado pela empresa está embasado no que dispõe a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
.

Assim, tal tese não merece guarida, pois se trata
de inovação recursal e não comporta conhecimento
.

Conforme é cediço, a matéria ventilada em recurso deve se limitar àquela abordada em instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC – INOVAÇÃO RECURSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1- [...]
2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação. Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não
se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

3-
[...] Mantida
a obrigação de indenizar.” (N.U 1002645-48.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021)
(
g.n
.)

Logo, evidenciada a inovação defensiva em sede recursal,
não conheço desta parte do apelo
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência na data de
28/04/
2022
, sendo
que até a data do deferimento da liminar
judicial

ainda não tinha sido o restabeleci
do
o serviço
(
02/05/2022
- ID
228811336
)
, sendo religada, de acordo com documento juntado pela concessionária de energia (ID
228812157, p.2
), apenas em
05/05/2022
, ou seja, por
mais de
10 (dez) dias
, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva
.

Verifica-se ainda, que a parte autora
demonstrou
no ID
228811328 que não
possuía faturas inadimplentes
.

Para a caracterização do dano moral
indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15),
a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante
suspendeu o fornecimento de energia elétrica por um débito que já se encontrava adimplido
, conforme fragmento da sentença abaixo:

“
[...]

As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a autora estava em dívida no momento do corte.

Ainda que a ré alegue ter ocorrido a suspensão do serviço na UC da autora porque a Autora não efetuou o pagamento, em nada provou nos autos. Por outro lado, o documento digitalizado e juntado na petição de ID n. 83623326, no qual consta o pagamento das faturas ora em discussão.

Dessa forma, até mesmo por tratar-se de relação de consumo, tenho por suficientemente demonstrado o fato danoso, restando a análise da culpa e nexo de causalidade
.
”
(ID
228812170
, p.
3
)

Dito isto,
verifica-se
que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade,
como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3º do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral configura
in
re

ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em um
a
residência, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora
insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação
, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”
(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 08/07/2019) (
g.n
.)

Igualmente o
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que
o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da
conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à
parte
apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes,
tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
5
.
0
00,00 (
cinco
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível
suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5
.
0
00,00 (
cinco
mil reais
)
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024